Tribunal: TJDFT
Processo: 0761396-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O DETRAN/DF opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão quanto aos honorários de sucumbência.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão ou contradição, conforme se depreende do item 13 do Acórdão, in verbis: “[...]13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC). [...]”.
5. Indubitavelmente os honorários sucumbenciais foram arbitrados em favor do embargante (DETRAN/DF), haja vista que as contrarrazões de ID 16778664 foram interpostas em sua defesa, e o Distrito Federal sequer atuou como parte na presente demanda.
6. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum(omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.